Tribunal: TJDFT
Processo: 0710722-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS. TRATAMENTO HOSTIL DO CONSUMIDOR. PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA PRESCINDÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Se o quadro fático-jurídico apontar para a prescindibilidade da prova, o indeferimento da produção probatória não implica em cerceamento de defesa, mas sim na negativa de diligência inútil ou protelatória.
2. O tratamento hostil de consumidor não é esperado. Entretanto, se ocorrer, não gera danos morais in re ipsa. É necessário mostrar que os atos tiveram consequências para além do mero dissabor.
3. Recurso conhecido e não provido.